Tribunal: TJSP
Processo: 2272039-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2272039-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante BANCO VOLKSWAGEN S/A, é agravado ALEX GONÇALVES
DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272039-79.2020.8.26.0000 -Voto no 35003
2
Comarca: SÃO PAULO - F.R. DE PENHA DE FRANÇA - 1a V. CÍVEL.
Agravante: BANCO VOLKSWAGEN S/A.
Agravado: ALEX GONÇALVES DE JESUS
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Alvaro Luiz Valery Mirra
VOTO No 35.003
Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão.
Nos termos do art. 4o, do Decreto-Lei 911/69, a
conversão da ação de busca e apreensão em
execução de título extrajudicial é faculdade do
credor e não exige o esgotamento dos meios de
localização do bem alienado fiduciariamente.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que indeferiu a conversão da ação de busca e apreensão de
veículo alienado fiduciariamente em execução (fl. 88).
Sustenta o banco agravante que a conversão da ação
de busca e apreensão em execução é prerrogativa do credor, nos termos do
art. 4o, do Decreto-Lei no 911/1969. Afirma que o contrato bancário que deu
origem à presente demanda é título executivo extrajudicial, não havendo
qualquer empecilho para a conversão pretendida. Sob tais fundamentos,
requer a reforma da r. decisão agravada.
É o relatório.
Cuida-se de ação de busca e apreensão do veículo
Renault Logan Expression, branco, ano 2015/2016, placas PWG 3020,
alienado fiduciariamente pelo agravado em cumprimento das obrigações
assumidas por meio do contrato de financiamento no 37930852, celebrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272039-79.2020.8.26.0000 -Voto no 35003
3
em 14.11.2016.
Após a tentativa infrutífera de localização do veículo no
endereço do contrato, o agravante requereu a conversão da busca e
apreensão em execução, pleito indeferido pelo d. magistrado a quo sob
fundamento de que os meios de localização do veículo não foram
esgotados. No entanto, respeitado o entendimento do d.
magistrado de 1o grau, o art. 4o do Decreto-Lei 911/1969 não determina que
os meios de localização do veículo devem ser esgotados.
O aludido artigo estabelece que “se o bem alienado
fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor,
fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido
de busca e apreensão em ação executiva”, não havendo qualquer menção
ao esgotamento dos meios de localização do bem.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
reformar a r. decisão agravada e deferir a conversão da ação de busca e
apreensão em execução.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator